Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747732-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WELTON GEAN NASCIMENTO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ABSOLVIÇÃO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). FUNDAMENTO IDÔNEO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. FAP. ATO INFRACIONAL E AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME. SEMIABERTO. ÓBICE PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, quando as declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pela monitoração e prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias em que ocorreu, demonstram que o réu praticava a venda das substâncias entorpecentes, ainda que de forma indireta, utilizando de menores para a prática da empreitada criminosa. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, se consumando com a prática de quaisquer das condutas enumeradas no núcleo e não apenas quando ocorre venda direta para usuários. IV - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. Ainda que assim não fosse, no caso ficou demonstrada a venda para menor, durante turno de aulas. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - A FAP do agente, da qual se extrai a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, em data recente, trâmite de ação penal pelo mesmo delito, bem como por receptação, pode determinar óbice para aplicação do privilégio ou ser utilizada para a escolha do patamar mais adequado de redução. VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. VIII - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado; e b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da pena-base, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em tela, afere-se que de fato o réu tem uma passagem por ato infracional análogo ao delito de tráfico (processo no 0716083-22.2021.8.07.0009 – fl. 20), cometido cerca de um mês antes da conduta sob exame. Além disso, Welton responde outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico, autos no 0734210-95.2022.8.07.0001, praticado em 9/9/2022. Há também processo que apurava a prática do delito de receptação: 0724691-78.2022.8.07.0007. Segundo pesquisa ao andamento dos feitos no PJe, afere-se que o réu foi condenado nos dois processos. A análise dos dados acima indicados demonstra que o apelante se dedica à atividade criminosa, o que poderia determinar óbice para a causa de redução do tráfico privilegiado. Ocorre que reconhecida na sentença a benesse, esta deve ser mantida em razão do princípio ne reformatio in pejus. O fundamento, portanto, é idôneo para determinar a redução da pena em fração inferior à máxima, motivo pelo qual preservo o patamar de 1/3 (um terço)” (ID 57835342). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 2322083 / MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/6/2023). A corroborar: AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027